Tribunal: TJPA
Processo: 0804143-85.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804143-85.2021.8.14.0005

APELANTE: EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA, MARIA VIEIRA DE SOUSA, ERONILDO RODRIGUES DE SOUSA, MARIA JOSE MOURA DE SOUSA

APELADO: FABIANO BATISTA DO COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. CONVERSÃO SUBSTANCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. NATUREZA OBRIGACIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação anulatória de instrumento particular de cessão de direitos hereditários.

2.

Os agravantes sustentam a nulidade absoluta do negócio jurídico firmado em 28/09/2010, em razão da ausência de escritura pública, inexistência de inventário e ausência de anuência de todos os herdeiros, invocando os arts. 1.791, 1.793 e 1.796 do Código Civil. Alegam, ainda, que a pretensão seria imprescritível, nos termos do art. 169 do Código Civil, ou, subsidiariamente, que o prazo prescricional somente teria início em 2021, quando afirmam ter tomado ciência da alegada invalidade do negócio.

3.

O agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando a natureza obrigacional do ajuste firmado entre as partes e a incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessão de direitos hereditários formalizada por instrumento particular configura negócio jurídico absolutamente nulo e imprescritível ou se subsiste validamente no plano obrigacional, mediante aplicação do princípio da conversão substancial do negócio jurídico; e (ii) saber se a pretensão autoral encontra-se prescrita, considerando o termo inicial da actio nata e a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

III. Razões de decidir

5.

A exigência de escritura pública prevista no art. 1.793 do Código Civil destina-se à produção de efeitos reais e à oponibilidade erga omnes da cessão de direitos hereditários, não impedindo que o ajuste celebrado por instrumento particular produza efeitos obrigacionais válidos entre os contratantes.

6.

Aplica-se ao caso o princípio da conversão substancial do negócio jurídico, previsto no art. 170 do Código Civil, permitindo a preservação do pacto celebrado como promessa de cessão de direitos hereditários, válida no plano obrigacional.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a cessão de direitos hereditários firmada por instrumento particular produza efeitos obrigacionais inter partes, ainda que ausente escritura pública, não se configurando hipótese de inexistência jurídica ou nulidade absoluta apta a afastar a incidência da prescrição.

8.

Reconhecida a natureza obrigacional do negócio jurídico, aplica-se a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil às pretensões voltadas ao desfazimento ou discussão do ajuste firmado entre as partes.

9.

O termo inicial do prazo prescricional coincide com a celebração do contrato, em 28/09/2010, momento em que os agravantes tiveram plena ciência da forma adotada para o negócio jurídico e dos fatos que fundamentam a alegada invalidade. A teoria da actio nata não autoriza a postergação do prazo prescricional para a data da alegada ciência subjetiva da nulidade em 2021.

10.

Tendo a ação sido ajuizada apenas em 09/09/2021, após o transcurso do prazo prescricional decenal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

11.

A tentativa de invalidação do negócio jurídico após mais de uma década, apesar da inequívoca ciência dos termos pactuados e do recebimento da contraprestação avençada, configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

IV. Dispositivo e tese

12.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cessão de direitos hereditários formalizada por instrumento particular, embora inábil à transferência de direitos reais sem escritura pública, subsiste validamente no plano obrigacional como promessa de cessão, por força do princípio da conversão substancial do negócio jurídico. 2. A pretensão de anulação de cessão de direitos hereditários instrumentalizada por documento particular submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado da data da celebração do negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, 169, 170, 205, 1.791, 1.793 e 1.796; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.426.161/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.10.2017; TJGO, AC nº 0284177-40.2014.8.09.0051, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 27.04.2021; TJMG, Apelação Cível nº 5001813-03.2021.8.13.0325, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 02.07.2025; TJMT, AC nº 0018897-53.2012.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804143-85.2021.8.14.0005

AGRAVANTES: EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA, MARIA VIEIRA DE SOUSA, ERONILDO RODRIGUES DE SOUSA E MARIA JOSÉ MOURA DE SOUSA

AGRAVADO: FABIANO BATISTA DO COUTO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA, MARIA VIEIRA DE SOUSA, ERONILDO RODRIGUES DE SOUSA e MARIA JOSÉ MOURA DE SOUSA
em face da decisão monocrática que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Na origem, os autores alegaram ser herdeiros de Euclides Martins de Souza e Iranides Rodrigues de Souza, falecidos em 10/03/1995 e 23/09/1993, respectivamente, e que deixaram como herança o bem imóvel objeto desta ação. Aduzem que, em
28/09/2010
, firmaram com o réu “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Hereditários” referente a um imóvel urbano.

Aduziram que o negócio jurídico seria nulo de pleno direito por inobservância da forma prescrita em lei (escritura pública,
ex vi
do art. 1.793 do CC), além de ausência de anuência dos demais herdeiros e cônjuges. Pleitearam a anulação do contrato e a reintegração de posse. A ação foi ajuizada somente em
09/09/2021
.

Juntaram documentos.

Citado, o requerido alegou preliminares de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir, a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, alegou a validade do contrato. Ademais, apresentou reconvenção no sentido de determinar aos requeridos que abram o inventário, conforme aventado no contrato inicial (id nº 63689765).

Réplica no Id nº 90103772.

Indeferido o pedido de tutela de urgência e intimadas as partes sobre a ocorrência de decadência (id nº 102066465).

O requerido se manifestou requerendo o reconhecimento da prescrição ou improcedência da ação (id nº 114804995).

Os autores não se manifestaram, conforme certidão de id nº 115862474.

O Juízo
a quo
, em sentença datada de 28/05/2024, acolheu a prejudicial de mérito de
prescrição
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Fundamentou-se no prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contando-se o prazo da data da celebração do contrato (2010) até o ajuizamento (2021), transcorridos quase 11 anos. A reconvenção foi julgada improcedente.

Colaciono excerto da sentença (id. 26800863):

(...) Diante do exposto, julgo extinta esta ação movida por EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA, MARIA VIEIRA DE SOUSA, ERONILDO RODRIGUES DE SOUSA e MARIA JOSÉ MOURA DE SOUSA em face de FABIANO BATISTA DO COUTO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Julgo improcedente a reconvenção apresentada nos autos,

extinguindo-a com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais recolhidas no curso da ação e no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao patrono do réu, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas da reconvenção e ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao patrono dos autores, que fixo em 10% do valor atribuído à reconvenção, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Após trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

P.R.I.C.

Altamira/PA, datado conforme assinatura eletrônica.

LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA

Irresignados, os autores apelam. Em suas razões, sustentam, em síntese: (i) a inaplicabilidade do prazo prescricional, defendendo que o ato nulo não convalesce (art. 169, CC); (ii) a aplicação da teoria da
actio nata
subjetiva, alegando que o prazo só deveria contar a partir do momento em que tiveram ciência da ilicitude/nulidade do ato (recusa do cartório); (iii) que a cessão de direitos hereditários por instrumento particular é nula e não produz efeitos.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, defendendo a ocorrência da prescrição, a validade do negócio jurídico como promessa de cessão entre as partes (natureza obrigacional) e a litigância de má-fé dos autores, invocando a vedação ao comportamento contraditório.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. CONVERSÃO SUBSTANCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. NATUREZA OBRIGACIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelos autores contra sentença que, em ação anulatória de instrumento particular de cessão de direitos hereditários ajuizada em 2021, acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito. Os apelantes alegam que o contrato firmado em 2010 seria nulo de pleno direito por inobservância da forma pública (art. 1.793 do CC), não se sujeitando à prescrição (art. 169 do CC). O juízo de origem entendeu que o contrato possui natureza obrigacional e aplicou o prazo decenal do art. 205 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o instrumento particular de cessão de direitos hereditários é nulo de pleno direito ou se subsiste como negócio jurídico válido de natureza obrigacional (promessa de cessão); e (ii) saber se operou a prescrição da pretensão autoral, considerando o prazo aplicável e o termo inicial da contagem (
actio nata
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O instrumento particular de cessão de direitos hereditários, embora não observe a forma pública exigida para a transferência de direitos reais (art. 1.793 do CC), não é nulo de pleno direito no plano obrigacional. Aplica-se o princípio da conversão substancial do negócio jurídico (art. 170 do CC), conferindo-lhe validade e eficácia
inter partes
como promessa de cessão de direitos.

2. Reconhecida a natureza pessoal e obrigacional do instrumento firmado, afasta-se a tese de imprescritibilidade (art. 169 do CC). A pretensão de anulação ou discussão dos termos de negócio jurídico obrigacional submete-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, na ausência de prazo específico menor.

3. O termo inicial do prazo prescricional é a data da celebração do negócio jurídico (28/09/2010), momento em que nasceu a pretensão (
actio nata
) decorrente da suposta violação do direito ou vício formal, sendo irrelevante a alegação de ciência posterior da invalidade para fins de alteração do marco temporal. Tendo a ação sido ajuizada apenas em 2021, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

4. A tentativa de anular o negócio após mais de uma década, invocando vício de forma a que os próprios autores deram causa após o recebimento do preço, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O instrumento particular de cessão de direitos hereditários, embora inábil para transferir direitos reais, opera efeitos obrigacionais
inter partes
como promessa de cessão, admitindo-se sua conversão substancial. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) à pretensão de anulação de cessão de direitos hereditários formalizada por instrumento particular, contado da data de sua celebração.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, 169, 170, 205 e 1.793; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1426161/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.10.2017; TJMG, Apelação Cível 5001813-03.2021.8.13.0325, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 02.07.2025.

EVANDRO RODRIGUES DE SOUSA, MARIA VIEIRA DE SOUSA, ERONILDO RODRIGUES DE SOUSA e MARIA JOSÉ MOURA DE SOUSA

interpôs AGRAVO INTERNO aduzindo que a decisão contrariou entendimento do STJ, defendendo que o prazo prescricional não teria iniciado porque não houve abertura de inventário nem partilha dos bens herdados.

Alegam ainda aplicação incorreta da teoria da actio nata, afirmando que somente tiveram ciência da ilegalidade do negócio em 2021.

No mérito, defendem a nulidade absoluta da cessão de direitos hereditários firmada em 2010, por ter sido realizada por instrumento particular, sem escritura pública, sem inventário e sem anuência de todos os herdeiros, em afronta aos arts. 1.793, 1.791 e 1.796 do Código Civil.

Sustentam que o negócio jurídico não produz efeitos válidos e requerem a reforma da decisão para reconhecer a nulidade da cessão e afastar a prescrição, ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo colegiado do TJPA.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão, afirmando que o contrato possui natureza obrigacional, está sujeito ao prazo prescricional de 10 anos e que a ação foi ajuizada fora do prazo legal.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se a cessão de direitos hereditários firmada entre as partes mediante instrumento particular, em 28/09/2010, configura negócio jurídico absolutamente nulo — hipótese em que a pretensão seria imprescritível, nos termos do art. 169 do Código Civil — ou se, diversamente, subsiste como negócio jurídico de natureza obrigacional, sujeito ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Não prosperam as razões deduzidas pelos agravantes.

A insurgência recursal repousa, essencialmente, na alegação de que a ausência de escritura pública, bem como a inexistência de inventário e partilha à época da contratação, tornariam absolutamente nula a cessão de direitos hereditários, em afronta aos arts. 1.793, 1.791 e 1.796 do Código Civil. Sustentam, ainda, que o prazo prescricional somente teria início a partir da alegada ciência da ilicitude do negócio, a qual afirmam ter ocorrido apenas em 2021.

Todavia, a tese recursal desconsidera a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza jurídica da cessão de direitos hereditários instrumentalizada por documento particular, bem como ignora a incidência do princípio da conversão substancial do negócio jurídico, previsto no art. 170 do Código Civil.

Com efeito, embora o art. 1.793 do Código Civil exija escritura pública para a cessão de direitos hereditários, tal exigência formal destina-se precipuamente à produção de efeitos reais e à oponibilidade erga omnes do negócio jurídico, não implicando, por si só, inexistência absoluta do pacto celebrado entre os contratantes. O instrumento particular firmado pelas partes não constitui “nada jurídico”, tampouco se revela incapaz de produzir efeitos obrigacionais válidos inter partes.

Incide, na hipótese, o art. 170 do Código Civil, segundo o qual o negócio jurídico nulo subsistirá quando contiver os requisitos de outro negócio válido e for possível presumir que as partes o teriam querido caso previssem a nulidade. Nessa perspectiva, o ajuste firmado entre os litigantes subsiste validamente como promessa de cessão de direitos hereditários, ostentando inequívoca natureza obrigacional.

A propósito, a decisão monocrática corretamente assentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade do instrumento particular para fins obrigacionais, ainda que ausente escritura pública, entendimento este expressamente reafirmado no julgamento do AgInt no REsp 1.426.161/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06/11/2017, ocasião em que aquela Corte Superior consignou que “a cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo assim ser lavrada em documento particular”.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“[...] o instrumento particular firmado entre as partes contratantes tem caráter autônomo e vinculativo, ficando estas, recíproca e irretratavelmente, submetidas às obrigações e condições expressamente estipuladas, não havendo falar em necessidade de revestimento da modalidade de escritura pública para que produza efeitos o contrato que preenche todos os demais requisitos inerentes à regularidade do negócio jurídico em questão [...]” (TJMG, Apelação Cível n. 5001813-03.2021.8.13.0325, Rel. Des. Baeta Neves, j. 02/07/2025).

Ainda:

“[...] a cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo ser lavrada em documento particular, de forma que o fato do negócio jurídico entabulado entre as partes ter sido formalizado por instrumento particular não macula a validade da cessão de direitos hereditários [...]” (TJMT, AC n. 0018897-53.2012.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02/06/2021).

Assim, não se está diante de ato jurídico inexistente ou absolutamente ineficaz, mas de negócio jurídico válido no plano obrigacional, circunstância que afasta a tese de imprescritibilidade fundada no art. 169 do Código Civil.

Reconhecida a natureza obrigacional do ajuste, impõe-se a incidência da regra prescricional geral prevista no art. 205 do Código Civil, segundo a qual “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

A jurisprudência igualmente se orienta nesse sentido, reconhecendo que pretensões voltadas ao desfazimento ou à discussão de negócios jurídicos dessa natureza submetem-se ao prazo prescricional decenal. Nesse contexto, merece destaque o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

“Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (artigo 205 do Código Civil) que prevê ser de dez anos o prazo prescricional [...] Em se tratando de negócio jurídico válido, instrumentalizado por contrato sem a lavratura da respectiva escritura pública, restam configurados os efeitos inter partes [...]” (TJGO, AC n. 0284177-40.2014.8.09.0051, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 27/04/2021).

No tocante ao termo inicial da prescrição, também não assiste razão aos agravantes.

A teoria da actio nata estabelece que o prazo prescricional tem início com o nascimento da pretensão, vale dizer, quando ocorre a violação do direito subjetivo. No caso concreto, o alegado vício formal — ausência de escritura pública — era contemporâneo à própria celebração do contrato, sendo plenamente cognoscível pelos contratantes desde o momento da assinatura do instrumento.

Os agravantes participaram diretamente da avença celebrada em 28/09/2010, tinham inequívoca ciência da forma utilizada e anuíram expressamente aos seus termos, não sendo juridicamente admissível que, após mais de uma década, sustentem que somente em 2021 tomaram conhecimento da suposta invalidade do negócio.

A cronologia processual evidencia, de forma objetiva, a consumação da prescrição:

celebração do contrato: 28/09/2010;

termo inicial da pretensão: 28/09/2010;

termo final do prazo prescricional decenal: 28/09/2020;

ajuizamento da ação: 09/09/2021.

Como corretamente consignado na decisão agravada, entre a celebração do negócio jurídico e o ajuizamento da demanda transcorreram aproximadamente onze anos, circunstância suficiente para caracterizar a prescrição da pretensão autoral.

Outrossim, a pretensão deduzida pelos agravantes revela manifesta afronta aos postulados da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Após celebrarem livremente o negócio jurídico, receberem o valor pactuado e permanecerem inertes por mais de uma década, buscam agora desconstituir o ajuste mediante invocação de formalidade cuja ausência era de pleno conhecimento desde a origem da contratação.

Tal comportamento vulnera a confiança legítima depositada pela parte adversa e compromete a estabilidade das relações jurídicas, razão pela qual não pode receber tutela jurisdicional favorável.

Desse modo, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, impõe-se sua integral manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Advirto as partes de que a interposição de novos recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, observada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.201.

É como voto.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 11/06/2026